Tribunal: TJDFT
Processo: 0744113-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. FRAUDE NA NEGOCIAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DO FINANCIAMENTO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 182 do Código Civil “anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente”.
2. Diante da declaração de nulidade dos negócios jurídicos (compra e venda/financiamento), a instituição financeira deduziu a pretensão de ressarcimento, voltada à restituição da quantia recebida pela concessionária, como forma de pagamento pela aquisição fraudulenta do veículo. 2.1. Indene de dúvidas a obrigação da concessionária em promover a devolução dos valores, por ser ela a beneficiária da quantia utilizada na aquisição do veículo. Admitir o contrário evidenciaria situação caracterizadora de enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil.
3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.